Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DAS MEDIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
2. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e seu efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória. Ainda, o consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta, tampouco afasta a punibilidade, porquanto se busca tutelar bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça (art. 147, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido.